Tribunal: TRF3
Processo: 5000553-39.2020.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
973/1006)

5000553-39.2020.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000553-39.2020.4.03.6111

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CEREALISTA NARDO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000553-39.2020.4.03.6111

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CEREALISTA NARDO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CEREALISTA NARDO LTDA, em face do acórdão (Id no 332183540), o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

O acórdão está assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1079 DO C. STJ, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. MODULAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.A decisão aplicou o entendimento vinculante firmado pelo C. STJ no âmbito dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE/SC e no 1.905.870/PR (Tema no 1079), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, em atenção ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Registre-se que a jurisprudência de nossas Cortes Superiores dispensa a publicação ou o trânsito em julgado do acórdão paradigma para fins de aplicação da tese firmada.

3. Cumpre assinalar que, em sessão realizada aos 11/09/2024, o C. Superior Tribunal de Justiça rejeitou todos os embargos de declaração opostos em face dos acórdãos que julgaram o Tema 1079.

4. Consigne-se, sob outro viés, que a limitação da base de cálculo aos 20 salários mínimos incide sobre o total das remunerações pagas pela empresa. Não merece prosperar a alegação de que a previsão do art. 4o da Lei no 6.950/8 aplica-se de forma individualizada, levando-se em consideração o valor total da remuneração paga a cada empregado. Pretensão que não encontra respaldo na Lei de regência, tampouco no entendimento jurisprudencial desta Corte Regional.

5. Ressalte-se que, embora a tese firmada faça referência explícita apenas às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, os fundamentos adotados pelo C. STJ no âmbito do Tema 1079 se aplicam às demais entidades parafiscais.

6. Agravo interno desprovido.”

A embargante sustenta haver omissão no acórdão impugnado quanto à alegação de que restringir a modulação aos contribuintes que obtiveram pronunciamento favorável implica manifesta transgressão a princípios basilares do direito tributário, sobretudo se considerado que, muito embora a jurisprudência do STJ, à época, ter sido favorável aos contribuintes, diversos juízes proferiram decisões desfavoráveis em razão de liberalidade do órgão jurisdicional, contrariando, inclusive, o disposto nos artigos 926 e 927 do CPC.

Houve intimação da Embargada nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela Embargante, não se verifica, no acórdão embargado, a existência de omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Decisão monocrática, mantida integralmente no acórdão que julgou o agravo interno interposto, manteve a ordem denegada e aplicou a modulação do Tema 1079 do C. STJ, visto que, em que pese o ajuizamento do mandado de segurança anteriormente ao início do julgamento do referido Tema, a impetrante, ora embargante, não obteve pronunciamento judicial favorável.

Dito isso, quanto aos supostos vícios alegados, observa-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram devidamente analisados.

No mais, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OFENSAÀ LEI DE LICITAÇÕES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. TERMO ADITIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. contra o Estado do Espírito Santo objetivando a cobrança da recomposição econômica do contrato de prestação de serviços para realização de engenharia de manutenção e assistência técnica preventiva na Assembleia Legislativa Estadual. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar o cumprimento do termo aditivo relativo a valores que se encontrariam em reserva orçamentária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - As matérias relacionadas à negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à divergência jurisprudencial, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

V - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1715761/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Ademais, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão